Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709876-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA SANTANA GONTIJO AGUIAR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (id 88057404, autos originários 0710954-60.2021.8.07.0001), a qual, em ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar procedimento cirúrgico. Indeferi a liminar (id 24633498). Observo, contudo, que, consoante informação do juízo supracitado (id 24904173), em 13/04/2021, foi proferida sentença sem resolução do mérito, CPC 485, VIII, c/c 200, parágrafo único, homologando pedido de desistência formulado pela agravante. O requerido não foi citado. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR